Tribunal: TJPA
Processo: 0865075-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865075-24.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILZA CASSIA NUNES DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE LIMINAR
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE (OBRIGAÇÃO DE FAZER) E O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS, A CONTAR DA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO (OBRIGAÇÃO DE PAGAR).
SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará -

IGEPPS
em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id. nº 19535458), “verbis”:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE (OBRIGAÇÃO DE FAZER) E O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS, A CONTAR DA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO (OBRIGAÇÃO DE PAGAR). RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E NO DUPLO EFEITO (DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO), NO QUE TANGE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019
. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id nº 21083966), após breve resumo dos fatos processuais, sustenta o recorrente razões no sentido da reforma da decisão agravada, pois o ex-segurado,
CLEDIONOR PACHECO DE CARVALHO, falecido em 2/11/2020, esposo da agravada,
era servidor temporário e que, portanto, deve gozar do regime geral de previdência social e não do regime próprio, que é somente para servidores que detém cargo efetivo.

Sustenta a necessidade de produção de outras provas, tais como ato completo de ingresso no serviço público, certidão de tempo de contribuição referente ao período de 12/1990 a 11/1994 e certificado de ensino superior para comprovar o recebimento da parcela incorporável de gratificação de escolaridade.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões inseridas no id. nº 21505708.

Determinei a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que estão dissonantes do contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do alegado, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, inclusive com indicação dos documentos e seus respectivos identificadores, pelo que se concluiu no sentido do improvimento do recurso de apelação interposto, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

Nos termos do art. 40, § 13, da CRFB, o servidor ocupante de cargo em comissão, cargo temporária ou emprego público é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Todavia, a prova documental demonstra que o marido da apelante foi admitido na condição de temporário (Biomédico) em 03/12/1990 (id n.º 15040262, pág. 1).

Outrossim, o contracheque do marido da apelante demontra que era vinculado ao RPPS, mediante contribuição ao FINANPREV (ids n.º 15040260 a 15040319).

Cumpre registrar, ainda, que a contratação temporária observou, à epóca, o regime da Lei Estadual n.º 5.389/87, a qual previa em seu art. 9º, o seguinte:

Art. 9º - Os servidores temporários (art. 2º, I, a e b) serão contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará (IPASEP).

Assim, o servidor foi vinculado ao RPPS, tendo suas contribuições previdenciárias recolhidas para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará – IPASEP, antecessor do IGEPREV.

Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 20/98, foi incluído o §13 no art. 40 da CF/88, determinando a aplicação do RGPS aos servidores ocupantes de cargo exclusivamente comissionado, ou temporário, ou emprego público:

...

Nesses termos, na existência de pretéritos recolhimentos de contribuição previdenciária ao regime próprio, a reversão ao regime geral deve ser internamente acertada entre os entes previdenciários, como se depreende do § 9º do art. 201 da Constituição Federal:

...

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 9.796/1999 foi editada com disposições sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição.

Destaco os arts. 1º e 3º da referida lei, “verbis”:

Art. 1º A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.

(...)

Art. 3º O Regime Geral de Previdência Social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira, observado o disposto neste artigo.

Na esfera estadual, a Lei Complementar nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, seguiu a ordem do §13 da CF/88, estabelecendo que o servidor não efetivo deve ser regido pelo RGPS. Senão vejamos:

Art. 4º Os beneficiários do Regime de Previdência Estadual classificam -se em segurados obrigatórios e dependentes.

Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por esta Lei:

I - os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado, do Poder Executivo, incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

II - os Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Membros da Magistratura e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;

III - os aposentados do Estado; e

IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados; (Revogado pela Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021)

V - os servidores estatutários estáveis, abrangidos pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; e (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

VI - os servidores estatutários admitidos até 5 de outubro de 1988, que não tenham cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público. (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Parágrafo único.
Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive aos detentores de mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social
. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Porém, o art. 98-A da Lei Complementar nº 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019, com o desígnio de sanear esse tipo de irregularidade. Vejamos os termos do referido dispositivo:

Art. 98-A.
O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social
,
conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República
e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§1º Para efeito deste artigo,
considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
: (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

I -
o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998
; (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

II -
seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual
; e (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

III -
o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária
. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

§3º Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

O caso em apreço se amolda a norma insculpida no §1º, incisos I, II e III, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o ex-servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98; contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional e na data do seu óbito (02/11/2020), já tinha preenchido os requisitos necessários para aposentação (id n.º 15040262, pág. 1), tanto é que havia requerimento administrativo ativo, que, em razão da mora do ente previdenciário não foi concluido a tempo (id n.º 15040262).

Nessa esteira, conforme os ditames do
caput
do art. 98-A, a viúva, sua dependente, faz jus ao recebimento da pensão por morte pelo IGEPREV.

Destaco julgados desta Corte, em casos semelhantes ao dos presentes autos, com reconhecimento da obrigação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte. Vejamos:

...

Desse modo, merece deferimento o pedido da autora/apelada de concessão de pensão por morte pelo IGEPREV, nos moldes do art. 98-A da LC 039/2002, inclusive com efeito retroativo à data do óbito do ex-servidor eis que o requerimento administrativo para concessão do benefício foi protocolado dentro do lapso de 90 (noventa) dias do fato gerador (art. 25, I, da LCE 039/2002).

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2024